Tribunal: TJMT
Processo: 1001448-70.2025.8.11.0086
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001448-70.2025.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THAWA DE SOUZA - CPF: 070.715.111-28 (APELANTE), EDER MAIA DA COSTA - CPF: 996.248.691-20 (ADVOGADO), WESLEY ROMAO DE GODOI - CPF: 019.648.671-85 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001448-70.2025.8.11.0086

APELANTE: THAWA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO.
CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO. TENTATIVA DE EVASÃO DA ABORDAGEM. AGENTE FLAGRADO DISPENSANDO DROGAS EM VIA PÚBLICA. DEPOIMENTO HARMÔNICO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA OCORRÊNCIA. APREENSÃO DE DROGAS [7 (SETE) PORÇÕES DE MACONHA, COM MASSA BRUTA TOTAL DE 197,595G]. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO PENAL PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ENVOLVIMENTO DA AGENTE COM A MERCANCIA DE DROGAS. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REJEIÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE CRIME PREVISTO NA LEI DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação criminal interposta contra
sentença
que condenou o acusado à pena de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal envolve: (i) o pedido de absolvição por insuficiência probatória; (ii) alternativamente, a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, sob o argumento de porte para uso próprio; e (iii) subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

3.1. As provas produzidas nos autos, especialmente os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, corroborados pela apreensão de cerca de 200g de maconha fracionada e embalada para venda, são suficientes para a manutenção do decreto condenatório.

3.2. A negativa do réu, desacompanhada de elementos probatórios que corroborem sua versão, não afasta a conclusão pela traficância.

3.3. Inviável a aplicação do redutor do §4o do art. 33 da Lei de Drogas diante da existência de condenação anterior definitiva por delito da mesma natureza, apta a configurar maus antecedentes, impedindo o reconhecimento do tráfico privilegiado.

IV. Dispositivo e tese.

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a condenação por tráfico de drogas quando a prova judicial, especialmente os depoimentos firmes e coerentes de agentes estatais, estiver em consonância com os demais elementos de convicção colhidos na fase investigativa, notadamente a apreensão de substância entorpecente fracionada e embalada para comercialização.”

“2. A desclassificação da conduta do art. 33 para o art. 28 da Lei de Drogas exige prova concreta da destinação exclusivamente pessoal da substância apreendida, o que não se verifica quando demonstradas circunstâncias típicas da mercancia ilícita.”

“3. A condenação anterior definitiva por crime da mesma natureza, ainda que o trânsito em julgado seja posterior aos fatos, configura maus antecedentes e impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.”

____________________________________

Dispositivos relevantes
: Lei 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e §4o.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC 914.659/PR, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.649.862/RN, Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 30.10.2023; TJMT, N.U 1009295-52.2023.8.11.0003, j. 14.04.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001448-70.2025.8.11.0086

APELANTE: THAWÃ DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por THAWÃ DE SOUZA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação penal n. 1001448-70.2025.8.11.0086, que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 6 (seis) anos de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, por infringir o disposto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A defesa pretende a sua absolvição por insuficiência probatória, devendo prevalecer a parêmia
in dubio pro reo
. Quando não, aduz que a conduta melhor se adéqua à infração penal prevista no artigo 28, da Lei de Drogas, ao argumento de que inexistem provas que apontem a traficância, senão a sua condição de usuário. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado [doc. digital n. 304619365].

A 2a Promotoria de Justiça Criminal de Nova Mutum/MT rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo acusado, requerendo a manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 306486898].

O Procurador de Justiça, Adriano Augusto Streicher de Souza, opina pelo desprovimento do apelo
[doc. digital n.
311210869
].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001448-70.2025.8.11.0086

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra THAWÃ DE SOUZA a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai da peça acusatória:

“No dia 21/02/2025, por volta das 18h20min, na Rua dos Jambos, Bairro Reserva Técnica, nesta cidade e Comarca, o denunciado
THAWÃ DE SOUZA
, consciente e voluntariamente, trazia consigo 07 (sete) porções de maconha, sem que para tanto tivesse autorização, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante (id. 187402536), Boletim de Ocorrência n.o 2025.56561 (id. 187402537), Termo de Exibição e Apreensão (id. 187402538), Laudo Pericial n.o 545.3.10.9937.2025.009854-A01 (id. 187403159), Termos de Declarações e demais elementos coligidos nos autos.

Segundo apurado, na data do fato, a equipe da Força Tática da Polícia Militar realizava patrulhamento pela Rua dos Jequitibás, Bairro Edelmina Querubim, quando visualizaram um indivíduo caminhando e este, ao notar a presença da guarnição, tentou empreender fuga, dispensando uma porção grande de maconha no chão.

Ato contínuo, os policiais o perseguiram e lograram êxito em realizar a sua abordagem, sendo que durante a revista pessoal, localizaram com ele mais 06 (seis) porções de maconha.

No total, foram apreendidas 07 (sete) porções de maconha pesando 197,595 gramas, conforme Laudo Pericial n.o 545.3.10.9937.2025.009854-A01 (id. 187403159). [...]”
(doc. digital n. 298371040).

Encerrada a instrução criminal, o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de 6 anos de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

No que tange à absolvição por ausência de provas, o pedido
não comporta acolhimento
.

A
materialidade
delitiva está demonstrada no auto de prisão em flagrante delito n. 126.3.2025.3183, boletim de ocorrência n. 2025.56561, termo de apreensão n. 2025.16.82277, laudo de constatação n. 656.3.10.9937.2025.009854-A01, e nos depoimentos de testemunhas.

O exame realizado pela Gerência Regional da POLITEC de Nova Mutum/MT – registrou:

“
Material A:
Trata-se de 06 (seis) porções de material de tonalidade castanho-escuro constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltas por plástico de cor verde, sendo fechada por nó do próprio plástico formando espécie de “trouxa”.

Material B
: Trata-se de 01 (uma) porção de material de tonalidade castanho-escuro constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, acondicionada em embalagem plástica marrom, aberta pela metade e envolta em próprio plástico no formato de tablete.

5.1. Aferição de massa [...]

Material A
: Massa Bruta

40,702g;

Material B
: Massa Bruta 156,893g

[...]

Resultado dos exames: Material A –
POSITIVO
para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA),

Material B -
POSITIVO
nos exames preliminares (colorimétrico) para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA)”

A
autoria
também restou comprovada.

Na fase inquisitorial, o Policial Militar, WESLEY ROMÃO DE GODOI, descreveu a ação policial, conforme transcrito:

“
QUE ESTA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA EM PATRULHAMENTO PELA RUA DOS JEQUIBAS NO BAIRRO EDELMINA QUERUBIM, VISUALIZOU O SUSPEITO THAWA CAMINHANDO NA RUA E AO OBSERVAR A VIATURA APROXIMANDO-SE O SUSPEITO COMEÇARÁ A CORRER, JOGANDO UMA PORÇÃO DE TAMANHO CONSIDERÁVEL DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, COM INTUITO DE DESPISTAR A EQUIPE, E MESMO A EQUIPE DANDO ORDEM DE PARADA O SUSPEITO NÃO OBEDECIA ÀS ORDENS EMANADAS PELA EQUIPE, DIANTE DA SITUAÇÃO A EQUIPE DESEMBARCOU E O ACOMPANHOU A PÉ ATÉ SUA CONTENÇÃO, VALE RESSALTAR QUE O SUSPEITO NÃO COOPERAVA PARA A ABORDAGEM, DIFICULTANDO ATE MESMO O ALGEMAMENTO, JÁ CONTIDO E ALGEMADO AO FAZER A BUSCA PESSOAL, A EQUIPE LOCALIZARA EM SEU BOLSO MAIS 06 TROUXINHAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA JÁ EMBALADOS PARA A COMERCIALIZAÇÃO E UMA QUANTIA DE 02 REAIS. DIANTE DA SITUAÇÃO A EQUIPE DESLOCARA COM O SUSPEITO JUNTAMENTE COM TODA MATERIALIDADE PARA A DELPOL, PARA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. OBSERVAÇÃO 01: O SUSPEITO JÁ POSSUI PASSAGENS PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, CORRUPÇÃO DE MENORES, FURTO E TRÁFICO [...]”
(doc. digital n. 298371014).

THAWÃ, quando interrogado extrajudicialmente, disse:

“QUE o interrogado disse que estava indo fumar maconha; QUE o interrogado disse que estava indo "encabeçar" seis "cabeças" de maconha quando foi abordado pelos Policiais Militares; QUE o interrogado disse que iria fumar a maconha na casa de um amigo; QUE o interrogado nega que a porção maior da maconha seja dele, que eram apenas R$300,00 de droga referente às seis cabeças [...]”
(doc. digital n. 298371017)

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas, WESLEY e IVAN ARAÚJO PERPÉTUO, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, os policiais militares WESLEY e IVAN declararam:

“
Ivan
: Estava em patrulhamento [...] nesse dia a gente avistou o THAWÃ e quando ele viu a viatura, começou a alterar o passo, meio que correndo rápido [...] nossos policiais viram ele jogando algo, tentando despistar a viatura e mais para frente fizemos a abordagem. Com ele encontramos seis porções análogas à maconha e a viatura retornou ao local onde ele começou a correr e localizou uma porção grande de maconha também. Ele estava meio alterado, agitado [...], fizemos o algemamento e conduzimos para a Delegacia. As drogas estavam separadas em porções pequenas, embaladas em tipo uma sacola e a maior em uma fita crepe, escura. Ele estava sozinho. [...] a gente já fez abordagem dele de outras abordagens, pois ele já é conhecido da Polícia Militar. Procuramos no sistema era passagem por tráfico, ameaça e corrupção de menores [...]”
(mídia: 1001448-70.2025- ivan.mp4)

Wesley
: Naquela noite eu estava como Comandante [...]. Quando estávamos passando pelo Bairro Edelmina Querubin a gente estava subindo uma rua e ele vinha virando a esquina de frente com a equipe. Na hora que ele visualizou a equipe ele esboçou estar assustado e acelerou o passo. Decidimos fazer a abordagem. Ao fazer a abordagem ele acelerou mais ainda os passos, tentou correr da equipe. Desembarcamos um trecho atrás dele [...] fizemos a contenção [...]. Antes de chegarmos da contenção. Eu visualizei que ele jogou um papelote no chão [...] fizemos a busca pessoal e localizamos no bolso dele 6 trouxinhas de maconha, retornamos um pouco atrás no local onde ele jogou o papelote [...] constatamos que era uma porção considerável de entorpecentes [...]. Tinha uma nota de dois reais com ele também [...]”
(mídia: 1001448-70.2025- - godoi.mp4)

No seu interrogatório, THAWÃ asseverou:

“
Acusado
: Não são verdadeiros. Essa maconha não é minha. Como que eu vou andar com isso tudo isso de droga na rua? Eu saí tinha seis meses da cadeia [...]. Esse policial me bateu, jogou a droga em mim [...] eu tinha duas porções de cinquenta reais comigo [...]. Esse policial está mentindo.

Juíza
: E da onde saiu essa outra droga?

Acusado
: As outras foi a polícia que jogou em mim. Eu não mexo mais com tráfico de drogas, eu sou jardineiro [...].

Juíza
: Conhecia esses policiais?

Acusado
: Eu nunca tinha sido abordado por eles.

Juíza
: E por que eles iam fazer isso aí com o senhor?

Acusado
: Porque eles viram que eu tinha passagem de tráfico. Aí começaram a me bater porque eu não queria levar eles para minha casa [...] por causa da minha mãe que é idosa. E também queriam que eu desbloqueasse meu celular, mas eu falei que não iria [...]. Na Civil, fui tirar foto com a droga e tinha mais um pedaço grande [...] e as cabecinhas. Ele mandou eu ficar quieto e estou aqui até hoje.

Juíza
: Já teve alguma outra condenação?

Acusado
: Eu tive de 2023 [...] pelo tráfico de drogas. Saí tem uns sete meses. Cheguei a ficar um ano e pouco preso [...] saí pouco tempo na rua, polícia viu que eu tinha passagem e jogou essa droga em mim, sem motivo nenhum [...].

Juíza
: E onde eles arrumaram essa droga para jogar no senhor?

Acusado
: Não sei de onde eles arrumaram, não sei dizer para a senhora. Eu só tinha duas cabeças, o resto foram eles que jogaram em mim. Eu estou assumindo o que era meu.

MP
: Na Delegacia você falou que as seis porções menores eram suas e a maior o senhor negou [...]. Só queria entender isso [...].

Acusado
: Eu não falei isso, disse que duas eram minhas [...], de cinquenta reais que eu tinha comprado [...]”
(mídia: 1001448-70.2025- interrogatório.mp4).

As provas coligidas durante a instrução processual são firmes e convergentes quanto à autoria delitiva atribuída ao apelante.

Na fase inquisitorial,
THAWÃ
compareceu ao destacamento policial assistido por advogado particular e afirmou portar seis “cabeças” de maconha destinadas ao consumo próprio, ocasião em que foi abordado pela guarnição policial; contudo, negou ser proprietário da porção mais significativa do entorpecente apreendido.

Em juízo, modificou parcialmente a narrativa extrajudicial, sustentando que portava somente “duas cabeças” de maconha, igualmente para uso pessoal, e insistiu que os policiais lhe imputaram, injustamente, a posse do restante das drogas.

Ao final, acrescentou ter sofrido agressões físicas pelos policiais militares durante a abordagem por se recusar a desbloquear o seu aparelho celular e conduzi-los à sua residência.

Por sua vez,
WESLEY
e
IVAN
, em depoimentos firmes e coerentes prestados em ambas as fases da persecução penal, relataram que, durante patrulhamento no Bairro Edelmina Querubim, observaram o acusado em atitude suspeita, denotando visível nervosismo.

Narraram que THAWÃ, ao notar a aproximação da viatura, “apressou o passo”, lançou um objeto em um terreno baldio e, em seguida, empreendeu fuga, mas foi alcançado adiante pela guarnição.

Asseveram ainda que, após a revista pessoal, localizaram em poder do acusado seis trouxinhas de maconha e que, ao retornarem ao ponto de descarte, encontraram uma porção maior da mesma substância, em formato de tablete, envolta em fita crepe.

Por fim, confirmaram que, embora não tivesse efetuado a prisão do réu em outras ocasiões, constataram registros criminais anteriores em seu desfavor, inclusive por tráfico de drogas.

Nesse contexto, o relato coeso e harmônico dos policiais militares, prestados em juízo e na fase investigativa, aliada à apreensão de drogas, revela-se prova robusta e idônea, suficiente para embasar o juízo condenatório, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. [...]
(AgRg no HC n. 914.659/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)”
(AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Neste Tribunal, a questão encontra-se sedimentada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Por outro lado, não há respaldo probatório para a alegação de THAWÃ de que a droga lhe teria sido imputada de forma “injusta” pelos policiais, uma vez que inexiste qualquer indício de abuso ou irregularidade na ação policial aptos a comprometer a validade das provas produzidas.

Com efeito, a defesa deixou de apresentar elementos concretos capazes de infirmar a imputação acusatória ou conferir verossimilhança à tese absolutória, limitando-se a alegações unilaterais não corroboradas por testemunhas ou outros meios de prova que sustentem a versão de que o apelante portava somente parte dos entorpecentes.

Em sentido oposto, o acervo probatório demonstra, com clareza, que: (
i
) THAWÃ foi flagrado descartando o tablete de maconha; (
ii
) na sequência, após a sua prisão em flagrante, os policiais apreenderam em seu poder 6 (seis) porções menores da mesma substância ilícita; (
iii
) na Delegacia de Polícia, assistido por advogado constituído, em nenhum momento alegou ter sofrido agressões dos agentes de segurança ou que a atribuição da droga teria decorrido de conduta forjada.

Por derradeiro, não custa lembrar que o crime do artigo 33,
caput
,

da Lei n. 11.343/2006, não exige prova efetiva da comercialização da substância entorpecente, sendo suficiente que o agente pratique uma das inúmeras condutas descritas no tipo penal, entre elas a de
portar
.

Nesse ponto é elucidativa a doutrina de Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho:

“
Embora a expressão ‘tráfico de drogas’ esteja associada, na linguagem comum, à ideia de mercancia e lucro, o conceito jurídico é diverso, pois não se exige qualquer elemento subjetivo, além da simples consciência e vontade de praticar qualquer dos dezoitos verbos-núcleos mencionados
” (Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo, Ed. Método, 3a ed. pág. 101).

E não destoa a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [...] CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO [...] SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” [...] O Enunciado Orientativo 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas [...]”
(N.U 1000210-21.2023.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADA - JULGADO DO TJMT - ATOS DE COMÉRCIO - IRRELEVÂNCIA - ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT [...] O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “trazer consigo” e ter em depósito” substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Ap no 133912/2017) [...]”
(N.U 0003618-03.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

Ademais, a quantidade de entorpecente apreendido – cerca de 200g (duzentos gramas) de maconha – aliada ao modo de acondicionamento, consistente em pequenas porções embaladas individualmente em plástico, na forma de “trouxinhas”, além de um tablete parcialmente fracionado, revela, de maneira inequívoca, a destinação voltada à mercancia ilícita, afastando por completo a tese de uso exclusivamente pessoal.

Assim, comprovada a materialidade e a autoria delitiva, inviável a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico, consoante os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.33 C/C ART C/C ART.40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART.28 DA LEI 11.343/2006 – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – PALAVRA DE POLICIAIS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO DE TRAFICÂNCIA [...] As condições em que se desenvolveram a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante, aliadas aos depoimentos judiciais dos agentes que diligenciaram à ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de drogas, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório. Impossível se mostra a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para a conduta descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, pois, o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, sendo desnecessária a efetiva mercancia para caracterizar o delito.
(N.U 1009295-52.2023.8.11.0003, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS [...] PLEITO ABSOLUTÓRIO SECUNDADO PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE USO – DESCABIDO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA – CONDENAÇÃO MANTIDA [...] É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas, quando os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo. Aliás, o tipo penal não se limita à venda do produto [...]”
(N.U 1003790-76.2020.8.11.0006, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] 2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE –DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS [...] RÉU FLAGRADO DISPENSANDO ENTORPECENTES [...] CONDENAÇÃO MANTIDA [...] Não tem procedência o pedido de absolvição ou desclassificação do tráfico para a conduta de uso, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que as drogas apreendidas com o réu seriam destinadas à comercialização – apreensão de quantidade significativa de entorpecente, [...] réu flagrado na tentativa de dispensar entorpecentes e os depoimentos coerentes dos policiais–, não restando dúvida quanto à traficância exercida [...]”
(N.U 1011805-06.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)

Em relação à aplicação do tráfico privilegiado, melhor sorte não lhe assiste.

A minorante do artigo 33, §4
o
, da Lei de Drogas foi negada ao réu nos seguintes termos:

“O réu é tecnicamente primário mas ostenta condenação transitada em julgado em 03/06/2025, por fato anterior por crime da mesma natureza nos autos 1005417- 64.2023.8.11.0086.

[...] Não preenchidos os requisitos do §4o do artigo 33, já que o réu ostenta antecedentes criminais [...]”

A jurisprudência é pacífica no sentido de que “
[...] a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base [...]”
[STJ, AgRg no HC n. 607.497/SC, relator MinistroROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 30/9/2020].

A circunstância inclusive ensejou o recrudescimento da pena basilar, ante o caráter desfavorável dos antecedentes.

Assim sendo, descabe falar em tráfico privilegiado. Confira-se:

“[...] Inviável o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado,por expressa vedação legal. [...]
(AgRg no AREsp n. 1.649.862/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023).

“[...] Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida,de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. Na hipótese dos autos, a Corte local, ao negar provimento ao apelo da defesa, expressamente consignou que, além de ser o paciente conhecido traficante no meio policial, ele ostenta maus antecedentes,motivo pelo qual o pedido de aplicação do redutor do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 não merece prosperar,uma vez que claramente não atendidos os requisitos legais para a aplicação do benefício. A jurisprudência desta Corte de Justiça é unânime, no sentido de que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes.[...]
(STJ, AgRg no HC n. 834.708/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso defensivo, mantendo-se inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025